Tribunal: TCU
Processo: 045.086/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4143/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.8.1. do Acórdão 19051/2021-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 12) à Caixa Econômica Federal para conhecimento, e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC 011.673/2020- 6. 1. Processo TC- Processo 045.086/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.